Tribunal: TJMT
Processo: 1001158-96.2025.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001158-96.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA JF LTDA - CNPJ: 18.627.932/0001-24 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0315-40 (RECORRIDO), IRAPUAN ZIMMERMANN DE NORONHA - CPF: 026.407.449-17 (ADVOGADO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001158-96.2025.8.11.0040
.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente:
CARGILL AGRÍCOLA S/A
.

Recorrida:

O. LOPES JUNIOR E F. ARAÚJO RAMOS LTDA. – ME.

Data do Julgamento Virtual:
24 a 26/02/2026.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. ALTERAÇÃO DE DESTINO. NOVO CONTRATO DE FRETE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE ESPERA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Cargill Agrícola S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de estadia ajuizada por O Lopes Junior e F. Araújo Ramos Ltda. ME, condenando a recorrente ao pagamento do período compreendido entre 14/01/2024 às 18h12 e 27/01/2024 às 21h02, descontadas as cinco horas legais, sob o fundamento de demora no descarregamento da carga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o período entre o carregamento da mercadoria em 14/01/2024 e o descarregamento em 27/01/2024 configura tempo de estadia indenizável, nos termos do art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007, considerando a alteração do destino da carga e a celebração de novo contrato de transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por estadia, prevista no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007, exige prova inequívoca da chegada do veículo ao destino e da permanência superior a cinco horas por fato imputável ao embarcador ou destinatário.

O § 8o do art. 11 da Lei no 11.442/2007 estabelece que o tempo de espera é computado a partir da hora de chegada ao destino, não abrangendo período de trânsito ou reorganização logística.

A documentação juntada aos autos demonstra a emissão de novo documento fiscal em 25/01/2024 e a realização de agendamento para descarregamento em Itaituba/PA, evidenciando a existência de dois contratos distintos, com alteração substancial de destino, rota e prazo.

A alteração do local de entrega antes da chegada ao destino original caracteriza nova contratação, afastando a utilização da data e hora previstas no primeiro frete para cálculo de eventual estadia relativa ao segundo.

O período entre 14/01/2024 e 27/01/2024 corresponde ao tempo de deslocamento e à reorganização contratual decorrente da mudança de destino, não configurando permanência do veículo nas dependências do embarcador ou destinatário.

A ficha de circulação de veículos indica que, no destino final, o caminhão permaneceu das 18h19 às 21h02, totalizando aproximadamente duas horas e quarenta e três minutos, lapso inferior às cinco horas de tolerância legal.

Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível reconhecer indenização fundada em presunção ou em período que não se enquadra no conceito legal de estadia.

A ausência de comprovação de chegada ao primeiro destino e de efetiva retenção superior ao prazo legal impede o reconhecimento do direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

A indenização por estadia prevista no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007 exige prova da chegada do veículo ao destino e da extrapolação do prazo de cinco horas por conduta imputável ao embarcador ou destinatário.

A alteração substancial do destino da carga, com emissão de nova documentação fiscal e agendamento, configura novo contrato de transporte e impede a utilização da primeira contratação como marco para cálculo de estadia.

O tempo de deslocamento e de reorganização logística decorrente de mudança de destino não se confunde com o tempo de espera indenizável.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito à estadia incumbe ao transportador, nos termos do art. 373, I, do CPC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007, art. 11, caput, §§ 1o, 5o e 8o; Lei no 9.099/1995; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1001861-95.2023.8.11.0040, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, 3a Turma, j. 01/04/2024, DJE 05/04/2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1000759-54.2019.8.11.0080, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, 3a Turma, j. 10/02/2026, DJE 12/02/2026.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto por CARGILL AGRÍCOLA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a cobrança de estadia ajuizada por O LOPES JUNIOR E F. ARAÚJO RAMOS LTDA ME, condenando a recorrente ao pagamento do período de espera entre 14/01/2024 às 18h12 e 27/01/2024 às 21h02, descontadas as 5 horas legais.

A recorrente alega: (i) equívoco fático e jurídico na sentença; (ii) existência de novo frete após alteração do destino, afastando a data/hora da primeira contratação; (iii) ausência de comprovação de agendamento; e (iv) insuficiência probatória.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO.

A controvérsia consiste em definir se o período entre o carregamento da mercadoria em 14/01/2024 e o descarregamento em 27/01/2024 configura tempo de estadia indenizável, nos termos do artigo 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007, considerando a alteração do destino da carga e a celebração de novo contrato de transporte.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (Lei no 9.099/95), sem prejuízo da correta aplicação do direito e da adequada valoração das provas. No caso, embora a sentença tenha reconhecido o direito à estadia, a análise dos documentos e da legislação conduz a conclusão diversa.

Nos termos do artigo 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007, o prazo máximo para carga e descarga é de cinco horas, contadas da chegada do veículo ao destino, após o que será devido o pagamento de estadia. O § 8o dispõe que o tempo de espera será computado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino. A norma visa proteger o transportador de permanências indevidas, com o veículo parado, aguardando carregamento ou descarregamento.

Dos autos, verifica-se que o autor foi inicialmente contratado para transportar carga de milho com destino à Rumo Malha Norte, em Rondonópolis/MT, conforme DACTE no 392673, emitido em 14/01/2024, indicando carregamento às 18h09 na Fazenda Omar Luiz Scanagata. Não há controvérsia quanto a esses fatos.

A divergência surge porque, antes da chegada ao destino original, houve alteração do local de entrega. A inicial relata que a subcontratante informou ao autor que a ré alterara o destino da carga para Itaituba/PA. Para tanto, foi emitida nova nota fiscal em 25/01/2024, às 11h07, conforme DAMDFE juntado aos autos, e realizado agendamento de descarregamento para 27/01/2024, das 15h às 23h59, conforme documento no 832291 da Cargill.

Essa documentação evidencia a existência de dois contratos distintos: o primeiro, com destino Rondonópolis/MT (DACTE no 392673); o segundo, com destino Itaituba/PA, formalizado com a nova documentação fiscal de 25/01/2024. Não se trata de simples ajuste administrativo, mas de verdadeira novação contratual, com alteração de destino, rota, distância e prazo de entrega.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem entendido que, havendo contratação de novo frete com alteração substancial das condições originais, não se pode utilizar a data e hora de descarregamento previstas na primeira contratação para cálculo de estadia referente à segunda.

Nesse sentido o precedente:

“RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO. RECURSO DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

Se Promovida apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Se não restou comprovado à data/hora de chegada da Transportadora Promovente ao pátio do local de descarga do produto transportado, não há como aplicar as sanções à Ré em relação à estadia de que trata a Lei 11.442/2007, por ausência de prova da demora no descarregamento, em prazo superior ao previsto na citada Lei, levando-se em consideração a data/hora do agendamento do descarregamento da carga.

Se houve a contratação de um novo frete, não há como considerar a data/hora de descarregamento prevista na primeira contratação, para fins da indenização a título de estadia, com a data/hora do descarregamento da segunda contração.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(N.U 1001861-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024).

No caso concreto, o reclamante pretende computar como estadia todo o período entre 14/01/2024 e 27/01/2024, somando mais de 300 horas. Todavia, esse intervalo não corresponde a tempo de espera em dependências do embarcador ou destinatário, mas ao período necessário para a alteração contratual, emissão de nova documentação e deslocamento até o novo destino, bem como ao cumprimento do agendamento de descarregamento. Tempo de trânsito e reorganização logística não se confundem com o tempo de estadia previsto na lei.

A estadia destina-se a remunerar o período em que o veículo permanece parado, nas dependências do embarcador ou destinatário, aguardando carga ou descarga após as cinco horas de tolerância. É tempo improdutivo, imputável à demora do contratante, e não engloba o tempo de deslocamento, que já integra o valor do frete.

Quanto ao segundo contrato, com destino Itaituba/PA, o agendamento fixou o descarregamento para 27/01/2024, das 15h às 23h59. A ficha de circulação de veículos indica chegada às 18h19 e liberação às 21h02 do mesmo dia. Assim, o veículo permaneceu cerca de duas horas e quarenta e três minutos nas dependências do destinatário, tempo inferior às cinco horas de tolerância, inexistindo direito à estadia.

O argumento do recorrido quanto à inversão do ônus da prova, em razão de suposto descumprimento da obrigação de fornecer documento com horários de chegada e saída, não prospera. A ficha de circulação de veículos, juntada pelo próprio autor, registra tais horários, demonstrando que a permanência foi inferior ao limite legal. Ademais, a inversão do ônus probatório não supre a falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito, sobretudo quando a prova apresentada pelo próprio autor revela quadro diverso do narrado na inicial.

A tese de que o veículo permaneceu carregado e à disposição da recorrente durante todo o período entre o carregamento e o descarregamento não encontra respaldo na legislação nem na prova dos autos. Ao aceitar a alteração de destino e firmar novo contrato, o transportador assumiu a obrigação de deslocar a carga a outro estado, a grande distância da origem. O tempo necessário a tal deslocamento e à reorganização logística decorrente não configura estadia, sob pena de desnaturar o instituto e impor ônus desproporcional e não previsto em lei ao contratante.

A Lei no 11.442/2007, em seu artigo 11, caput, estabelece que o transportador informará ao expedidor ou destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para entrega. O § 1o determina que o transportador deve comunicar, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino. No caso, não há prova de comunicação da chegada ao primeiro destino (Rondonópolis/MT), tampouco de impedimento ao descarregamento naquele local que justificasse a cobrança de estadia. A alteração do destino ocorreu antes mesmo da chegada ao ponto originalmente previsto, configurando nova contratação.

Também não há comprovação de agendamento prévio para carregamento ou descarregamento no primeiro destino, conforme exigido pela legislação e pela orientação jurisprudencial. Sem a prova dessa comunicação ou de agendamento, não é possível definir com precisão o marco inicial para eventual contagem do prazo de tolerância de cinco horas.

Nesse sentido,
verbis:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS POR ATRASO NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de indenização por estadia em transporte de fertilizantes, condenando as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 21.897,64, acrescidos de juros e correção monetária, com fundamento no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente da chegada dos veículos ao destino na data alegada pela parte autora, configurando o início do período de retenção indenizável e ensejando o direito à indenização por estadia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por estadia, prevista no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007, depende da comprovação inequívoca do fato gerador: a chegada do caminhão ao local de destino e o atraso no descarregamento por conduta imputável ao destinatário ou embarcador.

4. Conforme o art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, no caso, o efetivo ingresso dos veículos no pátio da empresa destinatária em 04/06/2018.

5. Os tickets de pesagem acostados aos autos registram apenas o ingresso para descarga em 12/06/2018, não demonstrando a alegada chegada antecipada.

6. As anotações manuscritas e a prova oral não suprem a ausência de prova documental idônea, uma vez que não apresentam registro de controle formal, assinatura de responsável ou carimbo de portaria.

7. Os depoimentos revelam que os motoristas se ausentaram da fila e deixaram o local de descarga, rompendo a alegada permanência contínua no pátio da destinatária, o que afasta a linearidade da retenção e o nexo causal imputável às rés.

8. A ausência de comprovação documental mínima impede o reconhecimento do direito à indenização, sob pena de condenação fundada em presunção, incompatível com o regime probatório dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos providos. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1. A indenização por estadia prevista no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007 exige prova inequívoca da chegada do veículo ao destino e da extrapolação do prazo de tolerância por conduta imputável ao destinatário ou embarcador.

2. A ausência de prova documental mínima do momento da chegada ao destino afasta o direito à indenização por estadia.

3. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

(N.U 1000759-54.2019.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)

Por fim, a conversa via aplicativo de mensagens, em que o reclamante menciona previsão de descarregamento na Rumo e solicita agendamento, refere-se ao destino original, que não se concretizou em razão da alteração posterior. Não há prova de que o recorrido tenha efetivamente chegado ao local ou aguardado descarregamento por tempo superior ao legalmente permitido. A mera expectativa frustrada de chegada não gera direito à estadia.

Diante disso, à luz dos princípios dos Juizados Especiais, da legislação aplicável e da prova produzida, conclui-se que o reclamante não comprovou os fatos constitutivos de seu direito. Restou demonstrado que houve dois contratos de transporte distintos, que o lapso entre o carregamento e o descarregamento final não configura estadia indenizável e que o tempo de permanência nas dependências do destinatário final foi inferior às cinco horas de tolerância. A sentença, ao reconhecer o direito à estadia com base no período total entre carregamento e descarregamento, incorreu em erro de fato e de direito, impondo-se sua reforma.

Pelas razões expostas, conheço o recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e JULGAR
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026